Tribunal: TJMT
Processo: 0004049-84.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004049-84.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA - CPF: 020.318.831-43 (APELADO), AFONSO DOS SANTOS COSTA FILHO - CPF: 020.046.803-00 (ADVOGADO), LAURICIO VIEGAS DA SILVA - CPF: 007.299.183-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Absolvição em primeiro grau. Ausência de provas seguras sobre a autoria. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado do tráfico de drogas e posse de munição de arma de fogo de uso permitido, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Há provas para condenação pelo tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. A condenação penal exige provas seguras e inequívocas de autoria, sendo insuficiente a mera apreensão de drogas e munições em residência supostamente habitada pelo réu, especialmente quando este não é encontrado no local no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

2. A existência de outros moradores no imóvel, bem como a ausência de diligências investigativas que estabelecessem o vínculo direto do réu com os entorpecentes e munições apreendidos, inviabiliza a atribuição de responsabilidade penal.

3. Divergências entre os depoimentos dos policiais e a ausência de recordação dos fatos, somadas à inexistência de elementos que demonstrem a propriedade ou posse exclusiva da droga e munições pelo réu, impedem a condenação.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004049-84.2015.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 0004049-84.2015.8.11.0064), que absolveu MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA do tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido – art. 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006 - (ID 258789702).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas são suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Requer provimento para que o apelado seja condenado. (ID 258789727)

MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA pugna pelo desprovimento. (ID 258789738).

A i. 2a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS COMPROVADAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO..”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 269962392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de janeiro de 2015, por volta das 16h, em residência particular, situada na rua A, n 235, Bairro Jardim Amizade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA, STEFFANNY MAYARA SELVIRIA TAVEIRA, JANE DE MORAES E MARIA HELENA SELVIRIA TAVEIRA previamente conluiados e com divisão de condutas, tinham em depósito e guardava, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros: 1 (uma) porção de material sólido, amarelado, com granulometria heterogênea, com peso bruto de 504g, com resultado positivo para a presenta de Cocaína [...] 4 porções de munições, calibre 32 [...].

Ante o exposto, denunciao Marcos Vinicius Selviria Taveira [...] como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com art. 12 da Lei 10.826/2003 [...]”
(Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 258788662 – fls. 22/26).

O Juízo singular absolveu o apelado,
“in verbis
:

“Durante a instrução processual, foram apreendidas 504 gramas de cocaína e quatro munições calibre 32 na residência localizada na Rua A, no 235, no momento da busca e apreensão. Todavia, o réu Marcos Vinícius Selvíria Taveira não estava presente na residência durante a execução do mandado. Conforme relatado pelos policiais, a droga foi apreendida na residência onde o réu supostamente residia. No entanto, havia outros moradores no local, e no momento da busca e apreensão, o réu sequer estava presente. Apenas outras três pessoas foram encontradas na casa, e nenhuma delas soube confirmar se o réu estava comercializando entorpecentes, apesar de confirmar a existência de vínculo com o acusado (duas das mulheres presas em flagrante eram mãe e irmã do réu).

[...]

O fato de a droga e as munições terem sido encontradas na residência não é suficiente, por si só, para concluir pela responsabilidade do réu, especialmente quando ele não estava presente no momento da busca. Outras pessoas residiam na mesma casa, e as provas apresentadas não confirmam de forma direta que a droga e as munições pertenciam efetivamente ao réu.

A ausência de provas concretas que vinculem diretamente o réu à posse da droga e das munições, e a falta de evidências robustas que comprovem sua participação ativa no tráfico de drogas, obstam a atribuição de responsabilidade penal ao acusado Marcos Vinícius Selvíria Taveira. Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

[...]

Logo, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado neste feito, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não resta alternativa senão o afastamento das condutas tipificadas na exordial acusatória.

[...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado MARCOS VINÍCIUS SELVÍRIA TAVEIRA das imputações previstas nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/03.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito – ID. 258789702).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gleber Candido Moreno, policial militar (fls. 38), Vanessa Dall’Acqua Magalhães, policial militar (fls. 40), Steffanny Mayara Selviria Taveira, coindiciada (fls. 42/45), Jane de Moraes, coindiciada (fls. 50/52), e Maria Helena Silviria Taveira, coindiciada (fls. 58/60).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Gleber Cândido Moreno, Vanessa Dall’Acqua Magalhães e Uenver Soares de Oliveira, bem como o apelado (Relatório de Mídias - ID 258789668).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que os agentes policiais [
Gleber Cândido Moreno, Vanessa Dall’Acqua Magalhães e Uenver Soares de Oliveira
] apreenderam uma porção de cocaína, pesando 504g (quinhentos e quatro gramas), da seguinte forma:
1) estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na moradia localizada na rua A, n 235, Bairro Jardim Amizade, Rondonópolis/MT, no dia 30.1.2015, por volta das 16h, moradia indicada como ponto de drogas, cuja propriedade seria de MARCOS VINÍCIUS SELVÍRIA TAVEIRA, o apelado; 2) ao chegarem no local, encontraram as coindiciadas Maria Helena Silviria Taveira [genitora do apelado], Steffanny Mayara Selviria Taveira [irmã do apelado] e Jane de Moraes [esposa do apelado]; 3) durante o cumprimento, localizaram no imóvel 504g (quinhentos e quatro gramas de cocaína); 4) apenas cumpriram o mandado de prisão e não realizaram diligências previas; 5) o apelado não estava na moradia.

Note-se que os policiais Vanessa Dall’acqua Magalhães e Uenver Soares de Oliveira, em Juízo, não se recordaram dos fatos, devido ao lapso temporal decorrido entre o fato [2015] e a audiência instrutória [2024].

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular, a
“droga foi apreendida na residência onde o réu supostamente residia [...] porém havia outros moradores no local, e no momento da busca e apreensão, o réu sequer estava presente [...]

nenhuma delas soube confirmar se o réu estava comercializando entorpecentes”, além disso, “os depoimentos dos policiais Vanessa Dall’Acqua Magalhães e Gleber Cândido Moreno apresentam divergências quanto à diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão [...] não souberam detalhar maiores elementos a respeito da investigação preliminar e dos elementos que ensejaram a expedição do mandado de busca e apreensão, limitando-se ao cumprimento”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito – ID. 258789702 - fls. 946).

Com efeito,
“inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 19.7.2024).

Assim sendo, a absolvição do tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025